Tribunal: TJDFT
Processo: 0738050-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Mandado de segurança. Recurso sem efeito suspensivo. Cabimento. Prisão preventiva. Risco à ordem pública e à instrução processual.
1 – Possível impetrar mandado de segurança para atribuir efeito suspensivo a recurso que não seja dotado desse efeito, ou antecipar a tutela recursal.
2 – A gravidade concreta da conduta - o acusado cometeu abusos sexuais contra duas irmãs, criança e adolescente, por anos seguidos, valendo-se da condição paterna que representava para essas -, somado à situação de dependência e controle exercidas por ele em relação às vítimas e ao fato dele ter ameaçado irmã das vítimas e ter acesso a armas, justificam a prisão preventiva para resguardar a integridade psicológica e sexual das vítimas e para conveniência da instrução processual.
3 - Ordem concedida.